Tribunal: TJDFT
Processo: 0718422-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – À luz da teoria da asserção, verifica-se a legitimidade passiva ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, devendo ser observado que, caso o Magistrado realize a cognição das alegações de modo aprofundado, estará ele na verdade proclamando o mérito da causa.
2 – Verificada a falha na prestação do serviço, consistente no descumprimento do dever de informar à parte consumidora que a alteração pretendida no voo não foi efetuada e que, ademais, a passagem restou cancelada, sobressai patente o dever de indenizar os prejuízos materiais efetivamente comprovados nos autos (Código de Defesa do Consumidor, art. 14).
3 – Não é todo e qualquer desconforto sofrido no dia a dia que importa violação à esfera personalíssima do indivíduo, a ponto de fazer exsurgir o direito à reparação civil por danos morais.
4 – O mero cancelamento de voo doméstico (destino Fortaleza/CE), apesar de configurar a quebra de um dever contratual e de, portanto, ensejar o dever de restituição de danos materiais, por si só, não constitui ilícito hábil a configurar ofensas aos direitos da personalidade, sobretudo quando o caso concreto não revela a presença de elementos consideravelmente agravantes – como a perda de um compromisso inadiável ou irrepetível.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.